Tribunal: TJMT
Processo: 1032487-86.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032487-86.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, JULGANDO-A IMPROCEDENTE.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – QUESTÃO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO ABSOLUTÍORIO AVULSO E GENÉRICO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006 – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO – PERSITÊNCIA EM ATIVIDADES ILÍCITAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTAM O BENEPLÁCITO – REGIME FECHADO MANTIDO – REVISÃO CRIMINAL, EM PARTE, NÃO CONHECIDA E, NA OUTRA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.

Tendo em vista que o pedido absolutório é totalmente genérico e avulso nos autos, sem qualquer fundamentação específica ou coerente, além de toda a matéria referente à autoria delitiva ter sido reanalisada pela Corte Revisora, em sede de apelação, não deve ser conhecida essa matéria.

Descabe falar em redução da pena-base, se o aumento de apenas um ano acima do mínimo legal é justificável, diante da apreensão de quase 1kg de cocaína, droga de natureza altamente degradante ao meio social, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Embora o novel entendimento das Cortes Superiores segue no sentido de que a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o indivíduo se dedica a atividades ilícitas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.896/TO, Julgado em 21.6.2022), a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas não pode ser simplesmente aplicada quando demonstrado que, além de este não ser um episódio isolado na vida do agente, pois já respondia há outras duas ações criminais, ainda assim, persistiu na malfadada traficância, e, após ser monitorado por serviço de inteligência da polícia militar, revelou-se como

fornecedor de drogas e foi preso com elevada quantidade de entorpecente, de natureza altamente nociva, cujas circunstâncias demonstram satisfatoriamente sua dedicação à atividade ilícita, além de ter envolvido adolescentes na perniciosa jornada.

A identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, de modo que, conquanto as penas fixadas não ultrapassem o limite de oito anos de reclusão (art. 33, § 2º, “b”, CP), a apreensão de quase 1 kg de cocaína justifica a aplicação do regime inicial fechado.

Mantida irretocável a pena e o regime inicial fechado, descabe cogitar em substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, evidentemente porque não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Walace Cristaldo Moreira,
por intermédio de defensor constituído, objetivando a rescisão da sentença lavrada nos autos da ação penal n. 0025120-77.2016.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, e que o condenou ao cumprimento da reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 70, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em sua prefacial, em síntese, sustenta que
“a presente medida revisional fundamenta-se na necessidade de reavaliar a decisão condenatória, em virtude de possíveis erros de fato e de direito que maculam a sentença, notadamente no que tange à dosimetria da pena e à aplicação do regime inicial de cumprimento. Busca-se, assim, a reanálise dos elementos que ensejaram a condenação, com vistas à redução da pena ao mínimo legal, à aplicação do privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e à alteração do regime inicial para o aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(Id. 252426168, p. 2).

Prossegue trazendo argumentos para que seja reanalisada a reprimenda e o regime de cumprimento aplicado, e, ao fim, de modo genérico, alega que a condenação se baseou em provas frágeis.

Com essas considerações, pede:

“a). O conhecimento e o provimento da presente Revisão Criminal, com a consequente absolvição do Revisionando Walace Cristaldo Moreira, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal;

b) Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido de absolvição, requer-se o redimensionamento da pena aplicada, com a redução da pena base ao mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a majoração, conforme preceitua o artigo 59 do Código Penal;

c) A aplicação do privilégio contido no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a redução da pena no percentual de 2/3, tendo em vista a inexistência de comprovação de que o Paciente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa;

d) A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em consonância com o artigo 33, §2º, do Código Penal, considerando a desnecessidade de regime mais gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal;

e) A concessão de qualquer outro benefício que Vossa Excelência entender cabível, a fim de assegurar a justiça e a legalidade da condenação imposta ao Revisionando.”
(Id. 252426168, pp. 13-14).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Gadelha, manifesta-se pelo
parcial conhecimento
da ação, e, na parte conhecida, pela
improcedência,
sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas majorado – 1) Almejada absolvição do crime de Tráfico de Drogas, diante da insuficiência de provas aptas a fundamentar sua condenação – Não conhecimento – A tese alusiva à insuficiência de provas aptas a fundamentar sua condenação para manutenção do delito de tráfico de drogas, já foi analisada exaustivamente no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº. 0025120-77.2016.8.11.0042 pela c. Segunda Câmara Criminal desse egrégio TJMT que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do revisionando pela conduta lhe imputada – O peticionário não trouxe nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, não tendo, portanto, plausibilidade a pretensão de rediscussão do que ficou decidido – 2) Pretendido redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados para a sua exasperação – Inadmissibilidade – No caso posto em enfoque, verifica-se que o juízo singular se valeu de fundamentação idônea para exasperar aludido vetor, notadamente a elevada quantidade e natureza da droga apreendida, sendo 905g (novecentos e cinco gramas) de cocaína, substância extremamente viciante e deletéria, o que remonta a certeza de que maior número de pessoas seria alcançada com a ação criminosa, o que guia a necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado – Inexistência de desproporcionalidade de qualquer ordem – 3) Requestada aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, no seu patamar máximo de 2/3 – Improcedente – Tendo em vista estar comprovado que o requerente se dedicava às atividades criminosas, de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente à época do julgamento, resta inviabilizada a aplicação do benefício em apreço, posto que não preenchido integralmente os requisitos exigidos na Lei para a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4) Almejada fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – In casu, em que pese a pena aplicada ao revisionando tenha sido fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos e superior a 04 (quatro) anos de reclusão, circunstância, essa, que, em regra, implicaria a fixação do regime inicial semiaberto – art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal -, denota-se que o regime fixado na sentença, qual seja, o fechado, deve se manter inalterado, em perfeita observância ao § 3º do art. 33 do CP, já que, consoante determina o citado dispositivo legal, o regime inicial deverá ser aplicado considerando, também, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, além daquelas do art. 42 da Lei 11.343/06, e, no caso concreto, recomenda-se uma censura além daquela já ínsita ao regime previsto em lei, vez que as circunstâncias do caso lhe são desfavoráveis, face à gravidade do crime, traduzida pela grande de entorpecente extremamente deletério apreendido (905g de cocaína), revelando que o requerente necessita cumprir a pena em regime mais gravoso para que seja alcançada a tríplice finalidade da sanção penal – Quanto ao pleito da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não se pode cogitar da aplicação da benesse, pois, o requisito objetivo não restou preenchido, eis que a pena fora fixada de forma definitiva em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão – O parecer é pelo parcial conhecimento da revisão e, na parte conhecida, pela sua improcedência.”
(Id. 256075687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
Walace Cristaldo Moreira,
condenado ao cumprimento da reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006,
maneja, por intermédio de advogado constituído, a presente ação revisional, pugnado que declarada sua absolvição, ou, alternativamente, reduzida a pena-base, além de ser reconhecida e aplicada a causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, Lei Antidrogas, com o abrandamento do regime de cumprimento de pena, e, consequentemente, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva, consistindo em
verdadeira exceção à coisa julgada
, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário.

Nesse contexto, o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento desta medida judicial (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“§ 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Ademais, nos termos do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Também ressalto que essa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas admite ações revisionais, mesmo que tenham sido discutidas no acórdão as matérias novamente trazidas na revisional, porém, desde que exista alguma argumentação nova explicitando que ocorreu algum equívoco no julgado do colegiado.

Feitos os esclarecimentos iniciais, entendo que a súplica absolutória não merece, sequer, ser conhecida.

Conforme detalhei no relatório, cuida-se de pedido avulso e genérico, em que a defesa não se deu ao trabalho de apontar qualquer erro na sentença, quanto à valoração das provas ou qualquer outra circunstância que seja.

A situação se agrava porque, no presente caso, a questão relativa à autoria delitiva já foi, inclusive, analisada com acuidade no julgamento do recurso de apelação n. 0025120-77.2016.8.11.0042, ocasião em que a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, sob a relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, em 27.10.2021, à unanimidade, julgou desprovido o apelo, cujo aresto transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS
– PEDIDO SUCESSIVO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06 E ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Ainda que o paciente seja primário e tenha sido sancionado com pena de 07 (sete) anos de reclusão, ressaindo do édito condenatório que o regime inicial fechado lhe foi imposto em decorrência da valoração negativa da quantidade de entorpecentes na primeira fase dosimétrica (905g de cocaína), não há que falar em flagrante ilegalidade tal decisão, pois está em consonância com o art. 59 c/c art. 33, §3º, ambos do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06.”

Portanto, se a defesa não delineou um argumento específico sobre qualquer fato ou circunstância nova, e tão pouco de eventual
error in judicando
, que permita reanalisar toda a matéria,
não deve a revisional ser conhecida nesse ponto,
pois, como se sabe, a revisão criminal afigura-se inadmissível,
quando a pretensão é meramente o reexame de matéria já apreciada em segunda instância,
justamente
para que essa ação não seja banalizada e adotada como segundo recurso de apelação.

Esse é o entendimento predominante adotado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme exposto em diversos julgados:

“DIREITO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão

criminal
proposta contra acórdão que condenou a ré à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03. Pretende o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), afastada na sentença e confirmada em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a
revisão

criminal
pode ser utilizada para reexaminar matéria já apreciada em sede de apelação e se há fundamento para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado com base nos elementos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
revisão criminal
não se presta como uma
segunda
via recursal, nem permite o
reexame
de provas e teses já analisadas em decisão transitada em julgado, salvo se fundadas em novas provas, conforme disposto no art. 621 do Código de Processo Penal. 4. No caso, a questão do tráfico privilegiado foi exaustivamente enfrentada em apelação, com fundamento na quantidade de droga apreendida (6 kg de maconha) e na evidência de dedicação a atividades criminosas, comprovadas por balança de precisão e manipulação de drogas por adolescentes. 5. Não há nos autos elementos novos que autorizem a
revisão
da matéria ou afastem a análise já consolidada em decisão judicial. 6. A extinção do processo sem resolução de mérito encontra respaldo nos arts. 485, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente pelo art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. A
revisão

criminal
não se presta para o
reexame
de matéria já apreciada e decidida em sede recursal, salvo se fundada em novas provas. 2. A ausência de novas provas ou de erro evidente na aplicação da lei impede o prosseguimento da
revisão

criminal
. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; Código de Processo Penal, arts. 3º, 621, I, e 622; Código de Processo Civil, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Revisão

Criminal
nº 1017764-38.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; TJMT, N.U 1027039-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva”

(RVC n. 1025950-74.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Julgado em 5.12.2024, DJE 16.12.2024).

“Direito Penal e Processual Penal.
Revisão

Criminal
. Tráfico De Drogas Interestadual. Absolvição Fundada Na Insuficiência De Provas. Tese Apreciada Em Recurso De Apelação. Reanálise. Vedação. Revisional Extinta Sem Resolução Do Mérito.

I. Caso em exame

1.
Revisão

Criminal
proposta por condenado à pena de 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 762 dias-multa pela prática do crime de Tráfico de Drogas Interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. A questão discutida consiste em verificar a possibilidade de se admitir a revisional como instrumento de reapreciação da prova, após trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

3. A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação, no caso, absolvição fundada na insuficiência de provas, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um
segundo
exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da
revisão

criminal
. 4. A
revisão

criminal
não é palco para o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, sob pena de se desnaturar o instituto da ação autônoma de impugnação e se admitir o processamento de uma
segunda
apelação. 5. Evidenciada a reiteração da matéria, deve ser reconhecida a falta de interesse processual sob o viés adequação, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.
Revisão

criminal
extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“A
revisão

criminal
não pode ser utilizada para rediscutir matéria exaustivamente enfrentada e rechaçada em recurso de apelação, sob pena de se desnaturar a natureza excepcionalíssima do instrumento de impugnação”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 155; CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.03.2020; TJMT, RevCrim 1015967-51.2024, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 21.11.2024; TJMT, 1006675-42.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 12.6.2024.”
(RVC n. 1020320-37.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Relator: Rondon Bassil Dower Filhos, Julgado em 31.10.2024, DJE 28.11.2024).

“REVISÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – ARGUMENTOS ARGUIDOS NA PRESENTE REVISIONAL DEVIDAMENTE ANALISADOS E RECHAÇADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS NOVAS PARA DAR RELEVO À MATÉRIA NOVAMENTE TRAZIDA A APREÇO DA CORTE REVISORA – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DA MATÉRIA – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de segunda apelação.”
(RVC n. 1028210-61.2023.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 6.6.2024, DJE 12.6.2024).

Seja como for, mesmo que,
“ainda”
, possam existir entendimentos contrários, desde já, filio-me ao entendimento do douto relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, acompanhado dos demais pares, Des. Luiz Ferreira da Silva e Des. Pedro Sakamoto, no julgamento da apelação, que, com muita propriedade, examinaram toda a controvérsia.

Por oportuno, reproduzo os fundamentos contidos no voto condutor, inclusive para melhor elucidar o quadro fático que envolve o caso em apreço:

“Em juízo, o Policial Militar Marcelo Gonçalves Junior, assim relatou que Mariano que era o comandante da viatura em que estava, quando recebeu informação do pessoal da inteligência sobre um HB20 e da droga. Deslocaram até o bairro informado, junto com mais duas viaturas e nesse momento visualizaram o carro em questão. Ao realizaram a abordagem, o acusado percebeu e correu pra dentro da residência. Nesse momento, conseguiu detê-lo e os outros policiais entraram na residência. E ele quem encontrou o entorpecente com o Walace. E pelo que se lembra, seria pasta base.

Já o Policial Militar Rinaldo Valério Correa de Moraes, em juízo contou que trabalham no Comando Geral e chegou uma denúncia no 0800, a respeito que o cidadão ali (indicando o réu) iria transportar uma referida droga, não tinham falado qual a droga seria, e foram até o local onde a pessoa que formulou a denúncia no 0800 da PM tinha orientado. Foi falado as características do carro, só que não tinham a placa, passou a características do cidadão e começaram a fazer o acompanhamento, assim que avistaram o carro dele na Avenida das Torres, começaram a fazer o acompanhamento até um certo local onde ele ficou parado, onde foi citado ai o tal de “Gordinho”.

Contou que quando ele (o acusado) parou em um bar, momento que chamou um rapaz e após, seguiram em direção à casa. Ao se aproximarem da residência, deram início a abordagem do veículo e assim que o acusado os visualizou, saiu rapidamente e adentrou a casa, e nesse momento foi feito seu acompanhamento até o interior da residência. E no momento da abordagem, Walace estava com a droga.

Com relação ao PM Celso Mariano da Silva, em juízo, confirmou o relato prestado na fase inquisitorial, como o relatado por seus colegas.

A testemunha S.P.D.S, arrolada pela defesa, em juízo contou que tem 16 anos e conheceu o acusado através do seu ex-namorado, há aproximadamente 02 (dois) anos. Disse que no dia dos fatos, após buscar uma amiga juntamente com Walace, estava indo para a casa do seu namorado.

Contou que pegou carona com o apelante porque o carro de seu namorado estava estragado e durante o trajeto, Walace parou em uma residência, momento que foram abordados pela polícia. Segundo a testemunha, o policial que a abordou, a jogou no chão e levando para dentro da residência. Com relação a alegação de que seria garota de programa, ela negou e disse que o policial estaria mentindo.

Quanto ao apelante, na fase de pré-processual relatou que:

“(...) inquirido se sofreu algum tipo de agressão por parte dos policiais que o prendeu, respondeu que sim, com chutes, pancada na cabeça; QUE nega seu envolvimento com o tráfico de drogas, não usa e não comercializa; QUE ontem, por volta das 07h30, recebeu uma ligação de um rapaz por nome WAMIL, que disse ser primo de JULIANO, um colega do interrogando; QUE como o interrogando trabalha com serralheria, WAMIL disse que precisava instalar uma estrutura num lava jato dele, no bairro Residencial Coxipó; QUE combinou de ir na casa de as 19h30, de ontem; QUE conforme combinado se dirigiu até a casa dele e foi dirigindo seu veículo H820, porém, antes a pedido de seu amigo PAULINHO, foi até o bairro Tijucal para buscar a namorada dele STHEFANY, menor de idade, mas não sabia que ela era menor; QUE ela pediu para buscar uma amiga dela que estava na escola; QUE as levaria até a casa do PAULINHO no bairro São Francisco, mas antes foi até a casa do WAMIL para fazer o orçamento; QUE assim que desceu do carro, foi abordado por policiais militares e com chutes e socos, foi levado para dentro da casa do WAMIL, onde já estavam um rapaz gordo, que soube posteriormente que se chamava DEOCLECIO e um magrinho, por nome TIAGO; QUE não os conhece; QUE as meninas permaneceram dentro do carro; QUE WAMIL também já estava lá dentro; QUE ficou deitando no chão numa sala junto com DEOCLECIO e TIAGO; QUE WALMIR estava na cozinha e dado pode ouviu um estampido de arma de fogo vindo daquele cômodo; QUE não sabe dizer o motivo de os policiais estarem no local; QUE não carregava consigo nenhum tipo de droga; QUE não resistiu à prisão e não tentou fugir; QUE ficou sem entender o estava acontecendo; QUE foi trazido até este plantão e quando aqui chegou, ouviu um dos policiais dizer:" achamos a droga...” e jogou um tablete sobre a mesa; QUE não conhece nenhum dos presos e não sabe dizer se eles são traficantes; QUE alega inocência, é trabalhador e não este envolvido em nenhum crime; QUE ainda na cela desta unidade policial em conversa com os conduzidos, a respeito dos fatos, DEOCLECIO afirmou que a droga é dele. (...)”

Em juízo, negou os fatos. Contou que no dia da ocorrência, foi realizar um orçamento de estrutura metálica para um rapaz de nome Wamil. Após sair do trabalho, encontrou um amigo e que esse amigo, pediu a ele para que buscasse sua namorada, a Sthefany. Quando estava no trajeto, disse para Sthefany que teria que passar em outro lugar para fazer o orçamento. Quando chegou na residência, ao descer do carro os policiais vieram em sua direção. Conta que ele pegou um bloco de notas no painel do seu carro e que não era droga.

Ao ser questionado sobre de quem seria a residência, o acusado não soube responder, mas achava que poderia ser da pessoa por nome Wamil. Ainda negou ter corrido para dentro da casa aos gritos de “sujou, sujou”, que teria visto qualquer droga porque estaria com a cara no chão, momento em que pisaram no seu pescoço.

Quando perguntado qual motivo a polícia teria para acusa-lo falsamente, não soube responder, e inclusive disse que não conhece nenhum dos policiais.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apelante, olvida-se do depoimento prestado pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo apelante.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente concorreu para o delito que lhe é imputado. Cumpre ressaltar ainda, que não extrai dos autos documento que aponte o desempenho de atividade lícita.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A propósito, não há no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial, cujo relato se mostra crível.

Inclusive, os depoimentos prestados pelo apelante, apresentam divergências como por exemplo, o proprietário da residência onde ocorreu o flagrante. Na fase inquisitorial, o recorrente afirmou que a casa seria de Wamil, e em juízo não soube dizer de quem seria a casa mas que não teria sido levado para o interior da mesma, o que contradiz o que foi dito na delegacia, pois no flagrante, relatou que teria sido conduzido para o interior da casa.

Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademais, no caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento do policial, que inclusive, possui fé pública e está corroborada com as demais provas documentais (...)”.

Desse modo, descabe falar em fragilidade probatória.

Demonstrados os aspectos fáticos-probatórios apurados, passo à análise dos demais pedidos trazidos na ação revisional.

A defesa alega que a pena-base encontra-se indevidamente exacerbada, visto que
“a sentença condenatória fixou a pena base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, sem que houvesse fundamentação idônea para tal majoração.”
(Id. 252426168, p. 3).

Primeiro, engana-se o revisionando em relação ao
quantum
majorado, visto que o magistrado sentenciante, majorou a pena-base em
apenas um ano

acima do mínimo
cominado ao tipo penal, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida, conforme transcrevo:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena-base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 905g (novecentos e cinco gramas) de COCAÍNA, o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.”
(Id. 252426190, pp. 3-4).

Portanto, sem delongas, tendo em vista que foram apreendidos quase
1kg de droga do tipo cocaína
, ou seja, elevada quantidade de droga de poder altamente degradante, é evidente que se justifica a majoração da reprimenda basilar, tal qual o entendimento frisado pelo magistrado sentenciante, invocando a preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

O
quantum
majorado, igualmente, não merece reparo, visto que dentro do parâmetro da legalidade, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade, pois, consoante o entendimento jurisprudencial atual, poder-se-ia aumentar a pena em até 1/8, dentro do intervalo do mínimo e máximo da pena cominada ao tipo penal, o que corresponderia à aplicação da pena em 6 anos e 3 meses.

Na segunda fase dosimétrica não há atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

Em relação à terceira etapa, o requerente busca a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alegando que preenche todos os requisitos necessários, pois é primário e sem antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e tão pouco integra organização criminosa.

Acrescenta que foi negada a aplicação da minorante, ao argumento de que há processos criminais em andamento em seu desfavor, cujo entendimento seria contrário à jurisprudência das Cortes Superiores.

Contudo, apesar de seus argumentos, melhor sorte não lhe assiste nessa pretensão.

Sabe-se que a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação
ao pequeno
traficante, ou seja, àquela que se
inicia
no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Assim, a aplicação do beneplácito somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de
traficância isolada
, ficando demonstrado, sem dúvidas, que o indivíduo não demonstra envolvimento até mesmo com outras atividades ilícitas.

No caso, o magistrado negou a aplicação da causa de diminuição, consignando o entendimento predominante à época, no sentido de que:

“(...) não ha que se falar em aplicação do beneficio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Toxico, posto que o condenado embora seja primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais juntada as fls. 294/297, que ele responde a outras ações criminais em curso, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido beneficio.”
(Id. 252426190, p. 4).

Por oportuno, entendo pertinente ressaltar a observação do douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer:

“No caso em análise, verifica-se que o requerente não faz jus à benesse pleiteada, vez que à época da sentença condenatória, datada em 03/04/2020, e do acórdão confirmatório proferido aos 29/10/2021, prevalecia a tese de que inquéritos policiais e ações penais em curso poderiam obstar a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento concluído na data de 18/08/2022 sob o rito dos recursos especiais repetitivos do tema nº 1.139, a 3ª Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento jurisprudencial até então predominante, no sentido de que ações penais em curso, per se, poderiam ser utilizadas para o afastamento do tráfico privilegiado, para rechaçar tal possibilidade, tendo sido firmada a tese de que: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Vê-se, pois, que o entendimento jurisprudencial prevalente e consolidado no Tema 1139/STJ é no sentido de que para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme art. 63 do Código Penal.”

Entretanto, apesar do novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no caso específico, existem outros elementos de provas que permitem concluir que o revisionando vinha se dedicando à prática de atividades ilícitas, o que impede a aplicação da benesse.

Em outras palavras, apesar da primariedade e ausência de maus antecedentes, as ações penais em andamento, apenas reforçam que este não é um episódio isolado em sua vida, ou seja, não há falar que é a primeira vez que se envolve em algo ilícito.

Acrescenta-se a isso, o fato de que ficou devidamente visualizado dos autos que o serviço de inteligência da polícia militar já possuía informações de que ele estaria insistindo na traficância, inclusive sendo fornecedor de drogas a terceiras pessoas.

Desse modo, não há falar em “traficante eventual”, tanto que foi preso em flagrante, portando elevada quantidade de cocaína, em uma de suas entregas.

Sem adentar na questão afeta à quantidade de drogas, que já foi utilizada como vetor de recrudescimento da pena-base, porém, a apreensão de elevada quantidade de drogas, de elevadíssimo valor monetário nesse comércio clandestino, reforça a conclusão de que não é iniciante nessa atividade ilícita.

E, se não bastasse, confere-se que, em relação aos fatos atuais, envolveu inclusive adolescentes em sua perniciosa atividade.

Não se trata, de modo algum, de desprestígio aos entendimentos emanados da Superior Instância. No entanto, não se pode fechar os olhos para as reais circunstâncias que envolve o caso em apreço, apenas por causa de mudança de entendimento jurisprudencial, ou seja, não se pode banalizar todas as circunstâncias apresentadas, as quais, devidamente concatenadas, demonstram a dedicação do revisionando à prática de atividades ilícitas.

Apenas para que não fique sem registro, apesar dos fundamentos utilizados a título de reforço à decisão de primeiro grau, ressalto que
“o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória”.
(STJ, HC 598.647/SP).

Concluo, portanto, que o revisionando não é merecedor da minorante contida no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, pois não preenche todos os requisitos legais, ainda que pudesse ser, àquela época, primário e com bons antecedentes.

Por fim, uma vez mantida a reprimenda definitiva em 7 anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado.

Sem necessidade de ilações aprofundadas ou repetitivas, é certo que a
identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e
3º
do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

Desse modo, embora a pena fixada não ultrapassou o limite de 8 anos de reclusão (art. 33, § 2º, “b”, CP), a apreensão de quase 1 kg de cocaína justifica a aplicação do regime inicial fechado.

Destaco que
não há violação alguma à Súmula 440/STJ, uma vez que a pena-base não foi aplicada no mínimo legal, e, por outra vertente, não foi aplicado o regime mais gravoso em razão da “gravidade abstrata” do delito, de modo que também não há falar em violação à Súmula 718 do STF.

Portanto, cabível a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais severo do que a pena aplicada indica, nos casos em que existe motivação idônea para tal fato, consoante inteligência da Súmula 719/STF.

O Superior Tribunal de Justiça também adota o seguinte entendimento:

“(...) 7.

A imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. 8. Não obstante a pena imposta não ter sido fixada em patamar superior a oito anos, as circunstâncias do crime, a quantidade e a natureza das drogas justificam a imposição de regime mais gravoso. Aplicação dos art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...).”
(STJ – HC 502002/SP – HC 2019/0093143-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 14.5.2019).

Por fim, descabe cogitar em substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, até por questões óbvias, pois a toda evidência longe de estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço, em parte
, da ação revisional, e, na parte conhecida,
julgo-a

improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025